Tribunal: TJMT
Processo: 1000217-04.2018.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto no Recurso de Apelação Cível n. 1000217-04.2018.8.11.0005
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL
RECORRIDO: ROBERTO ANTUNES DE BARROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id. 65869993) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 51592499):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR ADEQUADO DO AO TEMPO DE SERVIÇO E AO VALOR ECONÔMICO DA CAUSA PATROCINADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa. Não merece modificação o valor arbitrado dos honorários quando adequado ao longo período de trabalho do advogado e do valor perseguido da causa patrocinada.”
(TJ-MT - AC: 10002170420188110005 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/07/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 52954493), estes foram rejeitados (id 61820474).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, interpostas por ambas as partes, em que restou mantida a sentença proferida pelo Juízo da 1o Vara da Comarca de Dom Aquino, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a título de honorários advocatícios, com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Por consequência, condenou o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, correspondente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 6o, 113, 421, 422 e 473 do Código Civil; e artigos 22 e 23 da Lei no 8.906/94, ao argumento de que o acórdão recorrido “(...) subverteu o conteúdo do pacto, impondo ao Recorrente a obrigação de pagar honorários ao Recorrido, quando se ajustou que seriam apenas os decorrentes da sucumbência, sendo que o pagamento deste estaria sempre a cargo de quem perdeu a demanda, o que não é defeso em lei (...)”.
Aduz que, ao arbitrar a verba honorária o órgão fracionário, “(...) não se ateve ao trabalho e tempo exigido pelo serviço efetivamente realizado pelo causídico nos feitos, que sabidamente não exigiu grande esforço e tempo para sua realização (...)”, razão pela qual a fixação deveria se dar por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o do CPC.
Suscita a ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, 1022, incisos I e II, e ao artigo 1.025 do CPC, ao argumento de que o acórdão não enumerou as diligências realizadas pelo Recorrido, nem verificou a complexidade das petições que justificassem o arbitramento da quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a título de honorários advocatícios, valor que afirma ser desarrazoado diante do trabalho desenvolvido.
Recurso tempestivo (id 67638960).
Contrarrazões (id 73414951).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da alegada violação aos artigos 489, § 1o, IV, 1022, incisos I e II, e 1.025 do CPC. Inexistência de omissão
Em suas razões recursais, o Recorrente alega a violação aos artigos 489, § 1o, IV, 1022, incisos I e II, e 1.025 do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido “(...) não enumerou as diligências realizadas, nem a complexidade das petições que justificassem o arbitramento de R$ 300.000,00 os quais ainda se demonstram desarrazoados face ao trabalho desenvolvido (...)”.
Contudo, infere-se do aresto recorrido que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação aos aludidos pontos, como se observa do seguinte excerto:
“(...) Depreendido dos documentos colacionadas nos autos, nos ids. 12042213, 12042249, 12042289 e 12042340, que foram elaboradas inúmeras petições e realizadas diligências várias e necessárias ao regular prosseguimento das demandas acima assinaladas, havendo a parte autora/2o recorrente demonstrado ter cumprido a contento todos os serviços para os quais foi contratado até a rescisão unilateral do contrato pela instituição bancária requerida.
(...)
É fato incontroverso que o recorrido laborou por 12 (doze) anos na defesa dos interesses da instituição financeira e, somente deixou de atuar, devido ao rompimento unilateral e imotivado do contrato. Portanto, os honorários deverão ser pagos.
(...)
Deste modo, tenho que agiu bem o Juiz a quo ao apreciar o caso, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, em razão do trabalho desempenhado pelo profissional até o momento da sua destituição, nas hipóteses em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa, bem como tendo a quantia de R$300.000,00 (trezentos mil reais) adequado ao caso, em razão do longo período de tempo de trabalho do advogado e do valor perseguido da causa que era de R$22.517.436,20 (vinte e dois milhões, quinhentos e dezessete mil, quatrocentos e trinta e seis reais e vinte centavos), em fevereiro de 2018. (...)”
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, 1022, incisos I e II, e 1.025 do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, o que abrange a interpretação de cláusulas contratuais, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 182/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA N. 5 E 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 595756 RS 2014/0259664-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020) (g.n)
In casu, ao alegar a violação aos artigos 6o, 113, 421, 422 e 473 do Código Civil e artigos 22 e 23 da Lei no 8.906/94, o Recorrente sustenta a impossibilidade de arbitramento de honorários em razão da ausência de previsão no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o Recorrido.
Aponta, ainda, a ofensa ao artigo 85, § 8° e incisos do § 2o do CPC, em que sustenta ser exorbitante o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) arbitrado, por suposta desproporcionalidade entre os serviços advocatícios prestados e o aludido montante.
Nesse aspecto, o acórdão recorrido restou fundamentado nas seguintes razões (id 51592497):
“Com efeito, em análise dos autos, mais especificamente da cláusula do contrato celebrado entre as partes, verifico que a remuneração pelos honorários se limita, exclusivamente, à hipótese de sucumbência, conforme afirma a instituição financeira.
A referida cláusula contratual trata-se de cláusula suspensiva, cuja consecução está adstrita à sucumbência da parte contrária.
Entretanto, oportuno se faz consignar que este e. Tribunal e a colenda Corte Superior têm flexibilizado a sobredita regra, máxime nos casos em que o contrato é rescindido, unilateralmente, pela parte contratante, sem justa causa, como ocorre na situação analisada.
Neste sentido, mesmo que o deslinde da ação não tenha ocorrido, o patrono deve receber a verba honorária, na proporção dos serviços prestados.
É fato incontroverso que o recorrido laborou por 12 (doze) anos na defesa dos interesses da instituição financeira e, somente deixou de atuar, devido ao rompimento unilateral e imotivado do contrato. Portanto, os honorários deverão ser pagos.
Nos termos do art. 22 da Lei no 8.906/94, é assegurado ao advogado o direito aos honorários convencionados pela prestação de serviços, in verbis:
“A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”.
Aliás, a não fixação da verba implicaria o enriquecimento indevido do banco à custa do trabalho do advogado, o que é proibido, em face dos princípios da função social do contrato (art. 421 do CC), da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da vedação ao enriquecimento ilícito (art. 884 do CC).” (g.n.)
Com efeito, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido quanto à possibilidade de fixação dos honorários por arbitramento diante da ausência de previsão contratual, bem como quanto ao percentual fixado enseja o exame dos fatos e provas dos autos, além de cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas aludidas súmulas, conforme o entendimento do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. TRANSAÇÃO. INOVAÇÃO EM APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIÁVEL DE OFÍCIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA. DIREITO A ARBITRAMENTO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. VALOR DOS HONORÁRIOS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 6. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrança de honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados, quando revogado imotivadamente o mandato judicial que previa a remuneração pela sucumbência da parte contrária. Incidência do Enunciado n. 83/STJ. 7. As instâncias ordinárias entenderam que seria adequada a fixação da verba honorária em 15% (quinze por cento), percentual que não se mostra desproporcional, sendo certo que a sua modificação exigiria a reapreciação do grau de diligência do profissional, da natureza e da importância da causa e do trabalho e do tempo exigido para o serviço, o que encontra óbice na via eleita, ante a incidência do Enunciado n. 7/STJ. 8. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 1167313/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018).” (g.n)
Destaca-se, ainda, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade relativos à alínea “c” (art. 105, III, CF), em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”.
(REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça